Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE A PRISÃO DOMICILIAR.

A Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a expressão “prisão albergue domiciliar” constante do inciso IV do artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 contempla tanto a prisão domiciliar humanitária quanto a prisão domiciliar substitutiva do regime aberto, sendo estas espécies daquele gênero.

Não se concede a comutação da pena ao sentenciado que descumpre as condições fixadas para a prisão domiciliar, cometendo, durante esta, novo crime, conforme dispõe o art. 4o, inc. IV, do Decreto no 9.246/2017. Inexistência, para incidência da norma, de distinção entre “prisão albergue domiciliar” e “prisão domiciliar”.

Agravo provido.